Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA EM TERRENO PARTICULAR. AUSENTE PRÉVIA INTIMAÇÃO DEMOLITÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na indenização por danos materiais e morais face a demolição pelo DF Legal da edificação no seu imóvel. Em seu recurso assinala que adquiriu um lote por R$ 39.000,00 em área não discriminada como pública. Contudo, foi efetuada a demolição da construção que existia naquele local, sem que tenha ocorrido a prévia notificação exigida pela Lei no 6.138/2018. Assim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 39.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 pelos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade civil do Estado face a demolição de imóvel residencial pelo DF Legal sem prévia notificação.
III. Razões de decidir
4. A parte autora alega que estava viajando quando foi surpreendida por informações prestadas por vizinhos noticiando que o DF Legal, sem prévia notificação, teria efetuado a demolição da construção no seu lote que adquiriu “na expectativa de construção para uma futura moradia” situado no Sol Nascente, Ceilândia/DF. Por outro lado, a parte ré assinala que a edificação não era regular, sendo que no dia 26/03/2024 compareceu no local para a desobstrução de 03 lotes desocupados para a execução das redes de drenagem e pavimentação previstas para aquela região. Assim, após confirmar que estavam inabitados, retornou ao local após dois dias (28/03/2024), ocasião em que foi efetuada a demolição das edificações e consequente desobstrução do local.
5. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) estabelece que: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (....) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica.
Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (....) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação”. Acerca da fiscalização e sanções por descumprimento daquela norma, consta nos seus dispositivos que: “Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: (...) b) as edificações não licenciadas; (...) X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei”. Especificamente acerca da demolição e respectiva intimação demolitória, aquela lei ressalta que: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Enfim, destaca-se que o Decreto Distrital no 39.272/2018, ao regulamentar aquela lei, estabeleceu que “Art. 162. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I – tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II – tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente; III – não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; j) acabamento.”
6. Ademais, a Constituição Federal estabelece que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, de modo que o Distrito Federal detém competência para efetuar o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. (arts. 182 §2o e 30, VIII da CF/88). Desse modo, cabe à administração pública, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com o Código de Obras e Edificações.
7. Todavia, na hipótese dos autos não se debate eventual irregularidade na obra objeto de demolição, mas a ausência da prévia intimação demolitória estabelecida no artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/2018, eis que a ausência de notificação prévia atrai a responsabilidade civil do Estado nos termos do art. 37 § 6o, da Constituição Federal. No caso, apesar da parte ré mencionar que a construção não possuía alvará de construção, e de que a desocupação daqueles lotes era necessária para obras de drenagem e pavimentação, relembra-se que o Código de Obras e Edificações permite a demolição imediata, sem prévia intimação, apenas na hipótese de “obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública” (art. 133 §4o), face a urgência para a atuação do Poder Público nessas situações. Contudo, em nenhum momento a parte ré indicou que aquela obra estaria em área pública, visto que o fundamento cinge-se à alegação de que precisava efetuar a desocupação para executar as redes de drenagem e pavimentação previstas para aquela região. Portanto, constata-se a irregularidade da conduta da parte ré, que deixou de assegurar à parte autora a intimação acerca da demolição assegurada na Lei Distrital no 6.138/2018 (A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias.), impedindo de exercer o prévio contraditório e ampla defesa. Assim, devida a reparação pelos danos materiais ocasionados pelo ente público.
8. Quanto ao montante devido, não obstante a parte autora pleitear a quantia de R$ 39.000,00, destaca-se que aquele valor corresponde ao total pago para a aquisição do lote, que ainda pertence ao autor. Ainda, consta no relatório do DF Legal a seguinte descrição: “-15.8221061,-48.1545058 lote DESOCUPADO em meio de rua, murado frente e fundos, LOTE VAZADO, há medidor de energia elétrica, próximo ao supermercado São Francisco (referência), chácara 151, conjunto B(chácara 74, conj A1 lt 8)” (ID 67984287, pág. 8). Assim, considerando que ocorreu a demolição dos muros da frente/fundos, com medidor de energia elétrica, além da retirada do portão de ferro demonstrados no ID 67984287, pág. 7, deve o valor do dano material, com amparo no artigo 6o da Lei no 9.099/95, ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. A demolição da construção no terreno da parte autora, sem prévia intimação, suplanta o mero aborrecimento, acarretando significativa angústia e sentimento de impotência face a derruba dos muros e portão sem a possibilidade de buscar uma prévia solução administrativa, tampouco sendo assegurado ciência para que não fosse surpreendido com ato público em face do seu patrimônio, o que é suficiente para configurar o dano moral.
10. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. No mesmo sentido: (Acórdão 1865841, 0764464-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência dos danos morais. O montante fixado quanto aos danos materiais deverá sofrer atualização monetária desde o evento danoso, enquanto o dano moral será atualizado a partir do arbitramento, ambos mediante incidência da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários face a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865841, 0764464-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024.